Tribunal: TJES
Processo: 5002261-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002261-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AILTON COSTA MONTEIRO
AGRAVADO: SHYLTON ALEXANDRE CARDOSO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002261-19.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON COSTA MONTEIRO

AGRAVADO: SHYLTON ALEXANDRE CARDOSO, ALEXSANDER CARDOSO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO FIGUEIRA VAN DE KOKEN - ES9736-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
sem

pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto por AILTON COSTA MONTEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito 1ª Vara da Família e Órfãos e Sucessões do Município de Serra, ES, que, nos autos de uma ação de exoneração de alimentos, indeferiu o provimento requerido pelo autor deste instrumento.

Em suas razões narra o agravante que é pai dos agravados e nos autos da Revisional de Alimentos do processo nº 0013710. 84. 2012. 8. 08. 0029 ficamos acordados entre as partes que o pagamento a título de alimentos seria o equivalente 122% (cento e vinte e dois por cento) de 01 (um) salário-mínimo, sendo estes valores descontados em folha de pagamento e creditados em conta-corrente dos apelados.

Entretanto, prossegue, atualmente, os apelados já seriam maiores de idade, jovens saudáveis, além de não estarem matriculados em curso técnico ou superior, trabalham, possuindo, por isso, totais condições de exerce sua vida sem precisar de auxílio financeiro de seu pai.

Explica que a obrigação alimentícia foi fixada com base na menoridade civil dos agravados, portanto, com o alcance da plena capacidade civil e plena capacidade de proverem seu próprio sustento, é notório a não necessidade da continuidade do pagamento de alimentos.

Entende presentes os elementos para que a exoneração requerida seja deferida, no caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões (
Segundo a jurisprudência pátria, d
esnecessária
a
intimação do agravado para apresentar as contrarrazões quando ainda não citado na ação de origem, porquanto inexistente a triangulação processual
- TJ-TO - AI: 00019771920218272700, Relator: EURÍPEDES LAMOUNIER, Data de Julgamento: 23/06/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 2021-06-30T00:00:00)

Mutatis mutandis,
nesse sentido, STJ:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual
" (STJ, AgRg no REsp 1.109.508/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 2.806/MS , Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/11/2012)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002261-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: AILTON COSTA MONTEIRO

AGRAVADO
S
: EUGENIA DO C C MONTEIRO e outro

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
sem

pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto por
AILTON COSTA MONTEIRO
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito 1ª Vara da Família e Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de exoneração de alimentos, indeferiu o provimento requerido pelo autor deste instrumento.

Em suas razões narra o agravante que:
"é pai dos agravados e nos autos da Revisional de Alimentos do processo nº 0013710. 84. 2012. 8. 08. 0029 ficamos acordados entre as partes que o pagamento a título de alimentos seria o equivalente 122% (cento e vinte e dois por cento) de 01 (um) salário-mínimo, sendo estes valores descontados em folha de pagamento e creditados em conta-corrente dos apelados"
.

Entretanto, prossegue, atualmente, os apelados já seriam maiores de idade, jovens saudáveis, além de não estarem matriculados em curso técnico ou superior, trabalham, possuindo, por isso, totais condições de exercerem suas vidas sem precisar de auxílio financeiro de seu pai.

Explica que a obrigação alimentícia foi fixada com base na menoridade civil dos agravados, portanto, com o alcance da plena capacidade civil e plena capacidade de proverem seu próprio sustento, é notório a não necessidade da continuidade do pagamento de alimentos.

Entende presentes os elementos para que a exoneração requerida seja deferida, no caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Segundo TJMG, “
A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa
” (TJ-MG – AC: 10145140296552001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 10/12/2015).

Além disso, “
o
poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade civil, mas não desaparece o dever de solidariedade dos pais para com os filhos. Apesar da alegação de que o filho não só atingiu a maioridade, que trabalha e que deixou os estudos, tanto não significa que não mais precisa auxílio. Em se tratando de alimentos, a surpresa deve ser evitada, pois pode comprometer a manutenção do status quo”
(TJ-RS - AI: 70069840197 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 08/09/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2016).

No caso, o agravo veio recheado de alegações no sentido de que os filhos do recorrente já teriam atingido a maioridade e, inclusive, a independência financeira, sem, todavia, uma única prova acostada para fins de demonstrar a verossimilhança do alegado.

Diante de tal cenário, inviável, neste Grau de Jurisdição, ao menos por ora, rever o posicionamento adotado na origem, pois para tanto o interessado deveria ter apresentado conjunto probatório, nesse sentido, o que não foi feito, afastando, com isso, a presença do
fumus boni juris
, o que impede o deferimento do provimento requerido.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PELO INTERESSADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo TJMG,
“A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa”.

2. Além disso, “o poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade civil, mas não desaparece o dever de solidariedade dos pais para com os filhos. Apesar da alegação de que o filho não só atingiu a maioridade, que trabalha e que deixou os estudos, tanto não significa que não mais precisa auxílio. Em se tratando de alimentos, a surpresa deve ser evitada, pois pode comprometer a manutenção do status quo”. (Precedente TJRS))

3. No caso, o agravo veio recheado de alegações no sentido de que os filhos do recorrente já teriam atingido a maioridade e, inclusive, a independência financeira, sem, todavia, uma única prova acostada para fins de demonstrar a verossimilhança do alegado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.